Tribunal: TJMT
Processo: 1005806-53.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005806-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Consumidor. Apelação Cível. Ação Regressiva De Ressarcimento De Danos. Preliminar De Violação Ao Princípio Da Dialeticidade Rejeitada. Responsabilidade Civil Objetiva Da Concessionária De Energia. Nexo Causal Afastado Em Relação A Um Segurado E Reconhecido Em Relação A Outro.
Recurso
Parcialmente Provido.

I.
Caso Em Exame

1.
Apelação cível interposta por seguradora
em virtude da
sentença que julgou improcedente
os pedidos formulados em
ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em face de concessionária de energia elétrica
, visando à restituição dos valores pagos a
os
segurad
o
s em razão de supostos danos elétricos decorrentes de oscilações na rede de energia.

II.
Questão Em Discussão

2.
Há três questões em discussão: i) saber se a apelação atende ao princípio da dialeticidade, impugnando os fundamentos da sentença;
ii
) saber se há nexo de causalidade entre os danos elétricos alegados e eventual falha da concessionária;
iii
) saber se os documentos apresentados pela seguradora são aptos à demonstração do direito ao ressarcimento.

III.
Razões De Decidir

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da dialeticidade.

4.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, exigindo a presença de dano, conduta e nexo causal (CF/1988, art. 37, § 6o).

5.
Em relação a

um segura
do
, os documentos juntados são unilaterais e sem robustez técnica, e foram infirmados por relatório técnico da concessionária, elaborado conforme o PRODIST/ANEEL, que atestou a regularidade do fornecimento no período do suposto sinistro.

6.
Em relação
a
outro

segurad
o
, não houve produção de relatório técnico específico por parte da concessionária, e os documentos da seguradora apresentam descrição circunstanciada do evento, incluindo laudo técnico, apólice, nota fiscal e comprovante de pagamento, suficientes para demonstrar verossimilhança do dano e do nexo causal.

7.
Aplicação da taxa Selic como índice único de atualização do valor indenizado (Temas 905 e 1.102/STJ).

8.

Fixação dos honorários por equidade, em R$ 3.000,00, diante da baixa expressão econômica da condenação e da complexidade da controvérsia.

9.

Rateio proporcional de custas e honorários, diante da sucumbência recíproca.

IV.
Dispositivo E Tese

10
.
Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

“
1. O princípio da dialeticidade exige a impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que se verifica quando o recurso apresenta razões de fato e de direito dirigidas ao conteúdo decisório. 2. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado. 3. Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária. 4. A ausência de relatório técnico específico da unidade consumidora impede o afastamento da verossimilhança da prova apresentada pela seguradora. 5. A taxa Selic deve ser utilizada como índice único de atualização do valor a ser ressarcido.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CPC,
arts
. 373, I, 85, §§ 2o e 8o, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.092.310/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 25.02.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.337.558/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 07.02.2019; TJMT, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025, DJE 27.01.2025; TJMT, Apelação Cível 1039230-23.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 15.04.2025, DJE 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.
1005806-53.2024.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação Regressiva de Ressarcimento

de Danos

ajuizada em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10%
[omisso quanto a base de cálculo]
, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta a Apelante, em síntese, que comprovou a responsabilidade civil da Apelada pelos danos elétricos ocasionados em equipamentos do segurado, devidamente demonstrados por laudos técnicos e relatórios juntados aos autos.

Alega que a sentença de improcedência afastou de forma equivocada o nexo de causalidade, ignorando a responsabilidade objetiva da
C
oncessionária de energia elétrica prevista no art. 37, §

6o, da Constituição Federal, no Código de Defesa do Consumidor e nas resoluções da ANEEL.

Argumenta que os documentos apresentados comprovam a falha na prestação do serviço e que não houve produção de provas idôneas pela Apelada capazes de afastar sua responsabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a
sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, a Apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (
RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a Apelada suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que a Apelação não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença, razão pela qual requer o não conhecimento do recurso.

A alegação, todavia, não prospera.

Ao examinar as razões recursais, verifica-se que a Apelante combate de forma suficiente o fundamento central da sentença, relativo ao indeferimento do pedido de ressarcimento dos valores pagos a título de indenização securitária. Expõe fatos e fundamentos jurídicos que, em seu entender, justificam a reforma da sentença, notadamente a existência de laudos técnicos, relatórios de regulação, orçamentos, notas fiscais e comprovantes de pagamento.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da dialeticidade:

[...] O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não
i
mplica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença. Precedentes: REsp 1065412/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO).

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

MAPFRE Seguros Gerais S.A.
ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos
em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
alegando que segurados firmaram contratos de seguro nas modalidades empresarial e residencial, que previam cobertura para danos ocasionados por oscilações e interrupções no fornecimento de energia elétrica, inclusive pane elétrica e variação anormal de tensão

Relatou que, em decorrência de falhas na rede de distribuição administrada pela ré, ocorreram elevações súbitas de tensão que danificaram diversos aparelhos dos segurados, conforme laudos e orçamentos apresentados.

Afirmou que, após regular regulação dos sinistros, arcou com o pagamento das indenizações securitárias no valor total de R$ 10.069,10 (dez mil e sessenta e nove reais e dez centavos), conforme comprovantes juntados aos autos.

Com fundamento na sub-rogação prevista no art. 786 do Código Civil e no Enunciado 188 do STF, requereu a condenação da ré ao ressarcimento da quantia paga, com correção monetária desde o desembolso e juros legais a contar da citação, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Na contestação, a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
rechaçou as teses autoriais, sustentando a inexistência de sua responsabilidade e a ausência de nexo causal entre os danos alegados e a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Argumentou que os documentos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e inconclusivos, não constituindo prova suficiente para embasar a condenação.

Ressaltou, ainda, que os prejuízos podem ter decorrido de descargas atmosféricas, falhas internas nas instalações dos consumidores ou uso incorreto de equipamentos, hipóteses que afastariam sua responsabilidade.

Encerrada a instrução processual, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, por entender que os laudos apresentados pela autora apresentam designações genéricas, sem qualificação profissional do técnico responsável, não comprovando de forma inequívoca o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço pela Concessionária. Concluiu, assim, que a seguradora não se desincumbiu do ônus da prova, razão pela qual afastou a responsabilidade civil da requerida e julgou improcedente a pretensão
autoral.

Inconformada, a Autora interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia consiste em analisar a ocorrência de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e a existência de nexo causal entre tal falha e os danos noticiados, a fim de verificar se há direito regressivo da seguradora Apelante em face da Concessionária.

Desde logo, anoto ser aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n
os
2.092.308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP,
sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.282
), segundo o qual a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, de modo que
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais do consumidor, a exemplo da inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, tampouco da escolha do foro do domicílio do consumidor para a propositura da ação regressiva.

O acórdão está assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR.
SUB-ROGAÇÃO
DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL.
SUB-ROGAÇÃO
NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora
sub-roga-se
nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4.
A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material,
não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os
arts
. 6o, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8.
Para os fins dos
arts
. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica:
"
O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6o, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC. (STJ, Corte Especial, REsp 2.092.310/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no DJE em 25/02/2025).

De toda forma, relembro que nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, de modo que é necessário para sua configuração, o efetivo prejuízo, a conduta do agente estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo de causalidade entre ambos. Assim, a falta de qualquer desses elementos ou ainda a demonstração de causa excludente de responsabilidade (como o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima), afasta o dever de indenizar.

No que se refere ao segurado
Gilmar de Souza Andrade
, observo que a Seguradora instruiu sua pretensão com a apólice de seguro residencial (apólice n. 3353013010214), aviso de sinistro, comprovante de indenização securitária no valor de R$ 7.109,10 e relatório simplificado de regulação interna, no qual indica que a causa dos danos teria decorrido de oscilação elétrica ou fenômeno atmosférico. Contudo, referido documento, ainda que constitua meio de prova, não se mostra suficiente, por si só, para comprovar o nexo causal entre o evento danoso e eventual falha na prestação do serviço pela
C
oncessionária, especialmente porque a Requerida produziu prova em sentido contrário.

Por sua vez, a
Ré foi diligente ao juntar aos autos o Relatório Técnico elaborado nos moldes do PRODIST – Módulo 9 da ANEEL, em que se constatou a inexistência de oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora do segurado, situada em Lambari D’Oeste, na data e local do alegado sinistro.

O relatório registra que, durante o período analisado (07 e 08/01/2022), não foram identificadas interrupções individuais ou coletivas, tampouco desligamentos, variações de tensão ou qualquer anormalidade operacional capaz de ocasionar os danos reclamados. Ressalta-se, ademais, que não houve registro de ocorrências semelhantes em outras unidades consumidoras alimentadas pelo mesmo transformador,
bem como não houve
intervenções ou manutenções na rede naquele intervalo
.

Cumpre registrar que as informações constantes nos relatórios extraídos dos sistemas informatizados da concessionária de energia elétrica, são periodicamente auditadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, razão pela qual gozam de presunção de legitimidade e veracidade, a qual não foi desconstituída pela Seguradora: “
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra
Cármen
Lúcia: STF,
Rcl
10829/SE
AgR
, relator Ministro Celso de
Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

Assim, diante da fragilidade da prova apresentada em relação ao sinistro do segurado Gilmar de Souza Andrade, restrita a documentos unilaterais e sem robustez técnica para demonstrar o nexo causal, e considerando a existência de relatório técnico da Concessionária
, nos termos do PRODIST/ANEEL, que atesta
a regularidade do fornecimento no período indicado, não se vislumbra fundamento para impor à distribuidora o dever de ressarcir os prejuízos narrados.

Acerca da questão
,
este Tribunal
tem reiteradamente decidido que a responsabilidade objetiva da concessionária
de energia elétrica exige a demonstração do nexo causal, pelo que são inidôneos os laudos unilaterais desacompanhados de prova técnica pericial:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. DANOS ELÉTRICOS. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. LAUDO TÉCNICOS UNILATERAIS. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

CASO EM EXAME.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mapfre Seguros Gerais S.A. contra sentença que julgou improcedente a Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da empresa Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., em razão da ausência de prova absoluta do nexo causal entre os danos narrados na inicial e a conduta da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de serviços energéticos Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. é responsável pelos danos elétricos alegados pela seguradora Mapfre Seguros Gerais S.A., considerando a ausência de prova técnica conclusiva e de nexo causal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A responsabilidade por falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, isentando a concessionária de energia somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Os laudos técnicos apresentados pela apelante foram elaborados de forma unilateral, sem qualificação técnica do responsável e sem atender aos critérios do contraditório e da ampla defesa, sendo imprestáveis para comprovar o nexo causal.

Não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo a responsabilização civil.

A seguradora autora não se desincumbiu do ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, enquanto a concessionária ré demonstrou a inexistência de perturbação na rede de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre sua conduta e o dano alegado.”

“Laudos unilaterais e sem suporte técnico adequado não são suficientes para demonstrar a responsabilidade da concessionária.”

“As informações constantes nos relatórios gerados pelos sistemas computacionais da concessionária de serviços energéticos são auditadas periodicamente pela ANEEL e gozam de presunção de legitimidade e veracidade.”

“O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código de Processo Civil, art. 373, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1045411-74.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025; TJMT, N.U 1037101-45.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025,
publicado
no DJE 30/03/2025. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1039230-23.2023.8.11.0041, relator Desembargador Sebastião de Arruda Almeida, Julgado em 15/04/2025,
p
ublicado no DJE 22/04/2025)
.

No mesmo sentido decidiu a Segunda Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1011221-95.2024.8.11.0015, de relatoria da Juíza Convocada Tatiane Colombo, julgado em 26/03/2025, bem como a Quinta Câmara de Direito Privado, no julgamento da apelação 1012825-47.2023.
8.11.0041, de relatoria do Desembargador Marcio Vidal,
julgado em 22/10/2024.

Portanto, à luz do conjunto probatório, fica evidenciada a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Concessionária
em relação ao segurado Gilmar de Souza Andrade.

Por outro lado, quanto
ao
segurad
o

Urso
Auto Posto
Ltda.
, o Relatório Técnico elaborado pela Energisa Mato Grosso – EMT apresenta análise exclusivamente direcionada à unidade consumidora vinculada ao segurado Gilmar de Souza Andrade, limitando-se à verificação de eventos, oscilações de tensão, interrupções e ordens de serviço referentes a essa unidade.

Não há, em qualquer passagem do referido relatório, menção ou avaliação específica acerca dos danos alegados pel
o
Urso
Auto

Posto
Ltda., tampouco registro de unidade consumidora a e
la
associada, de modo que a perícia técnica não abrangeu, de forma expressa ou implícita, a situação desta parte.

Daí decorrente, não foi localizado relatório técnico específico da unidade consumidora vinculada
ao

Urso

Auto Post
o
Ltda.
, o que impossibilita aferir a existência de eventual excludente de responsabilidade. Na hipótese, a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
se limitou a apresentar documento com a afirmação de que,
o
“
Segurado tem mais de uma unidade consumidora, e não tem endereço da suposta ocorrência no sistema.
” (Id

304935856
).

Logo, a Concessionária não produziu qualquer prova técnica hábil a afastar a verossimilhança dos documentos apresentados pela Seguradora.

De outro
norte
, observa-se que a Seguradora Apelante cumpriu, no essencial, o ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, ao juntar aos autos a apólice de seguro empresarial (n. 0120000983518) firmada com
a
Urso
Auto Posto
Ltda., o registro do sinistro, laudo técnico de regulação, orçamento, nota fiscal de serviços de manutenção, comprovante do valor indenizado e respectivo recibo de pagamento no montante de R$ 2.960,00.

Ainda que parte da documentação apresentada consista em declarações técnicas e orçamentos de empresa especializada contratada pelo segurado, tais elementos constituem indício razoável da ocorrência dos danos elétricos, sobretudo por haver descrição circunstanciada do evento e indicação de que as avarias tiveram origem em surto elétrico decorrente de oscilação de energia.

Ademais, a própria Resolução ANEEL n. 1.000/2021 reconhece a aptidão dos laudos emitidos por oficinas especializadas para atestar a ocorrência e a origem elétrica dos danos, o que reforça a relevância dos documentos trazidos pela parte autora.

Não se pode esquecer que, se há alegação e prova de danos elétricos, compete à Concessionária de energia a prova da regularidade dos seus
atos e do regular funcionamento da rede na data em que ocorreu o sinistro narrado na inicial, mesmo porque, diante da atividade especializada, é a única que detém conhecimento e documentos capazes para assim proceder.

Desse modo, diante do evidente nexo de causalidade entre a falha no fornecimento de energia elétrica e o dano experimentado
pel
o
Urso

Auto Post
o
Ltda., impõe-se a condenação da concessionária à restituição do valor pago a título de indenização securitária, qual seja, R$ 2.960,00.

Sobre a matéria, trago à colação jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal mato-grossense:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NOVO EXAME DO RECURSO.
AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA.
SUB-ROGAÇÃO
. RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. DANO A EQUIPAMENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

[...]

3.
O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na prestação do serviço de energia elétrica é objetiva
(
AgRg
no
AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
de 05/03/2014). [...] (STJ, Quarta Turma,
AgInt
no
AREsp
n. 1.337.558/GO, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 7/2/2019,
DJe
de 20/2/2019). (sem destaques no original)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] Tese de julgamento: “1.
As concessionárias de energia elétrica respondem objetivamente pelos danos causados a equipamentos eletroeletrônicos em decorrência de falhas na prestação do serviço. 2. A comprovação do nexo causal e do dano por laudo técnico não contestado é suficiente para fundamentar a condenação.”
[...]. (TJMT, Quinta Câmara de Direito Privado, Apelação Cível 1007059-35.2022.8.11.0045, relator Desembargador Marcos
Regenold
Fernandes, Julgado em 21/01/2025, publicado no DJE 27/01/2025). (sem destaques no original).

Em relação à forma de atualização dos valores a serem restituídos, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 905, firmou orientação no sentido de que, na ausência de estipulação contratual específica, os juros moratórios devem observar a taxa prevista no artigo 406 do Código Civil, isto é, a taxa Selic, que engloba simultaneamente juros de mora e correção monetária.

Além disso, o julgamento do Tema 1.102/STJ reiterou tal entendimento, vedando a cumulação de juros de 1% ao mês com correção monetária por índices como INPC ou IPCA, de modo a evitar duplicidade de atualização. Dessa forma, deve ser aplicada a Selic como índice único de atualização, a contar dos respectivos desembolsos, em consonância com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Quanto aos honorários advocatícios,

embora a fixação no percentual de 20% (vinte por cento)
d
o valor da condenação
(R$
2.960,00
)
atenda formalmente à regra geral do § 2o do art. 85 do CPC, o resultado prático levaria à estipulação de verba manifestamente inexpressiva em face da natureza e complexidade da demanda.

Dessa forma,
fixo
os honorários
por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia condizente com a natureza da demanda, a complexidade da controvérsia e o trabalho desempenhado, em consonância com precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Em decorrência
da sucumbência recíproca (art. 86 do CPC), as custas e despesas processuais serão rateadas em 70% pela Seguradora e 30% pela Concessionária, observando-se a mesma proporção quanto aos honorários, vedada a
compensação.

Com essas considerações,
dou parcial provimento ao Recurso
interposto pela
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
e reconheço o direito de ressarcimento
no valor de R$ 2.960,00 (dois mil novecentos e sessenta reais), referente à indenização paga
ao
segurad
o
Urso
Auto Posto
Ltda.
,
montante
que deverá ser atualizado pela taxa Selic, a contar do respectivo desembolso
.

Em razão da sucumbência recíproca, nos termos do artigo 86 do CPC, as custas e despesas processuais serão suportadas pelas partes
na proporção de 70% pela Seguradora e 30% pela Concessionária. Os honorários advocatícios fixados por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC,
arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), distribuídos na proporção de 70%
(R$ 2.100,00)
em favor da Concessionária e 30%
(R$ 900,00)
em favor da Seguradora, vedada a compensação.

Mantenho, no mais, os demais termos da sentença.

Por fim, ao caso não se aplica a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, diante do provimento parcial do Apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025